Tribunal: TJMT
Processo: 1022161-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DO INPC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 pelos serviços prestados em três processos, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o processamento da ação na comarca onde foi ajuizada; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC, ou por arbitramento judicial; (iii) determinar se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido; e iv) definir qual o índice de correção monetária aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando há desequilíbrio entre as partes, especialmente em contratos de adesão, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência territorial.
4. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, independentemente da fixação de honorários sucumbenciais.
5. O fato de o contrato estipular um rol taxativo de atos remuneráveis não exclui o direito do advogado de receber honorários pelos serviços prestados além dos atos expressamente previstos no contrato.
6. A renúncia expressa do autor a eventuais cobranças adicionais de honorários não abrange os serviços prestados nos processos objetos da demanda, pois não há clareza na estipulação dos critérios de contraprestação financeira.
7. A fixação dos honorários advocatícios por arbitramento não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, que regulam a verba sucumbencial, devendo ser observados critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e tempo despendido na atuação profissional.
8. O valor arbitrado na sentença (R$ 50.000,00) deve ser reduzido para R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), considerando que parte dos serviços já foi remunerada nos termos contratuais.
9. O índice de correção monetária aplicável é o INPC, conforme estabelecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contratos de prestação de serviços advocatícios pode ser afastada quando evidenciada a hipossuficiência técnica e econômica do advogado frente ao contratante.
2. Há interesse processual no arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato estipula remuneração apenas para atos processuais específicos, deixando outros sem contraprestação.
3. O arbitramento de honorários advocatícios não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar a complexidade da causa, o tempo despendido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A existência de termo de quitação genérico não impede a reivindicação de honorários por serviços efetivamente prestados, caso não haja prova de que a quitação abrange as ações objeto da demanda.
5. O índice de correção monetária aplicável ao arbitramento de honorários advocatícios é o INPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A, e 373, II; CC, arts. 113, 240, 405, 421, 422 e 844.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 1014538-28.2021.8.11.0041; TJ-MT, AC no 0021705-42.2019.8.11.0055; TJ-MT, Ap no 141578/2017; STJ, REsp no 402578/MT; TJ-MT, APL no 0034685-68.2016.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022161-12.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
E

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE,

PARCIALMENTE PROVIDO
O RECURSO DO RÉU E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DO INPC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de
R$ 50.000,00
pelos serviços prestados em três processos, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o processamento da ação na comarca onde foi ajuizada; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC, ou por arbitramento judicial; (
iii
) determinar se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido; e
iv
) definir qual o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro não prevalece quando há desequilíbrio entre as partes, especialmente em contratos de adesão, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência territorial.

O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, independentemente da fixação de honorários sucumbenciais.

O fato de o contrato estipular um rol taxativo de atos remuneráveis não exclui o direito do advogado de receber honorários pelos serviços prestados além dos atos expressamente previstos no contrato.

A renúncia expressa do autor a eventuais cobranças adicionais de honorários não abrange os serviços prestados nos processos objetos da demanda, pois não há clareza na estipulação dos critérios de contraprestação financeira.

A fixação dos honorários advocatícios por arbitramento não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, que regulam a verba sucumbencial, devendo ser observados
critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e tempo despendido na atuação profissional.

O valor arbitrado na sentença (
R$ 50.000,00
) deve ser reduzido para
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
, considerando que parte dos serviços já foi remunerada nos termos contratuais.

O índice de correção monetária aplicável é o INPC, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de eleição de foro em contratos de prestação de serviços advocatícios pode ser afastada quando evidenciada a hipossuficiência técnica e econômica do advogado frente ao contratante.

2. Há interesse processual no arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato estipula remuneração apenas para atos processuais específicos, deixando outros sem contraprestação.

3. O arbitramento de honorários advocatícios não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar a complexidade da causa, o tempo despendido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A existência de termo de quitação genérico não impede a reivindicação de honorários por serviços efetivamente prestados, caso não haja prova de que a quitação abrange as ações objeto da demanda.

5. O índice de correção monetária aplicável ao arbitramento de honorários advocatícios é o INPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A, e 373, II;
CC,
arts
. 113, 240, 405, 421, 422 e 844.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 1014538-28.2021.8.11.0041; TJ-MT, AC no 0021705-42.2019.8.11.0055; TJ-MT,
Ap
no 141578/2017; STJ,
REsp
no 402578/MT; TJ-MT, APL no 0034685-68.2016.8.11.0041
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Tratam-se
de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo réu
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1022161-12.2022.8.11.0041
, julgou
procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nos processos, objeto do pedido, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 263650303).

Irresignado
, o autor alega, em suma, que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos
honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros objetivos dispostos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Defende que, o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que, mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo art. 85.

Enfatiza que, ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem necessariamente ser observados, mormente porque, o apelante se trata de um escritório extremamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito e que prestava em favor do apelado um serviço de excelência, em demandas importantes que envolviam créditos vultosos.

Assim, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID 263650309).

O banco réu

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 263650325).

Por sua vez, o banco réu afirma, preliminarmente, a incompetência territorial, uma vez que o contrato objeto desta demanda possui cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Osasco/SP como competente para julgamento de questões relativas ao instrumento.

Afirma, em linhas gerais, que a
decisão é “
extra petita
”, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Enfatiza que a carência da ação é por falta de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços, ficou estipulado a forma e o valor a ser recebido a título de honorários contratuais e os honorários de sucumbência.

Destaca que, o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, o que não é o caso dos autos.

Ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Narra que o índice aplicável ao tema deve ser a Taxa SELIC, descontado o índice de atualização do INPC desde a data da citação até a data do arbitramento,
sob pena
de configurar
bis in idem
(ID 263650314).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 263650320).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - OAB/SP 426340-A
E
LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - OAB/MT 24535-
A.

V O T O
(PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Como relatado, o banco réu afirma, preliminarmente, a incompetência territorial, uma vez que o contrato objeto desta demanda possui cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Osasco/SP como competente para julgamento de questões relativas ao instrumento.

Sem razão, contudo, porquanto a matéria já restou dirimida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no. 1020427-18.2023.8.11.0000, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INAPLICABILIDADE – PARTE ECONOMICAMENTE E TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO A OUTRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.

(N.U 1020427-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).

Assim, resta preclusa a matéria.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Inicialmente, não vislumbro qualquer irregularidade formal que possa levar à anulação da sentença, especialmente após o julgamento dos embargos de declaração que - conquanto sucinto - aclarou suficientemente os pontos obscuros apontados.

Superada essa questão, importa destacar que não há que se falar em falta de interesse processual desta demanda, pois, de acordo com o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), restam estabelecidos pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. Senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse contexto, resta evidenciada a possibilidade de questionamento quanto aos pagamentos efetuados, sem considerar, inclusive, os pagamentos efetuados pelo réu.

Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que,
inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existente 01 (um) Termo de Quitação juntado aos autos pelo banco requerido, devidamente assinado pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 10/03/2020 (ID 263650286 - Pág. 1– fls. 2074), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS
RECURSAIS
– MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado
pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.
(TJ-MT - AC:
10145382820218110041, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária
deve ocorrer
a partir do
arbitramento. Precedentes.
(TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que
resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade
passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ -
REsp
: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE –
ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por
causídicos
integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos
dos processos de
nos
. 0000385-15.1998.8.11.0008,

0000384-30.1998.8.11.0008, 0000478-41.1999.8.11.0008 e 0000386-97.1998.8.11.0008, todos em trâmite na Comarca de Barra do Bugres/MT
.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do
causídico
durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o
causídico
patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa –
cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15
. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a
sua natural
redução com a alteração da condenação por ocasião do
julgamento do presente recurso.
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 -
Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade
.
3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.”
(TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável à espécie, razão não assiste ao banco apelante, porquanto o índice aplicável é o INPC tal como definido na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo réu apenas para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)
:

Pedi vista dos autos diante da semelhança com outros casos já analisados por esta câmara, envolvendo as mesmas partes, contratos idênticos e teses reiteradas. Após exame, acompanho integralmente o voto da relatora,
Desa
.
Serly
Marcondes Alves.

É incontroverso que o contrato previa remuneração por atos específicos, não abrangendo toda a atuação do escritório autor. O termo de quitação genérico não afasta o direito ao arbitramento, diante da ausência de prova clara de quitação dos serviços discutidos, ônus que cabia ao banco.

A jurisprudência do STJ, inclusive em recente decisão da Ministra Maria Isabel
Gallotti
(
REsp
2.158.327/MT), admite o arbitramento de honorários quando comprovada a prestação dos serviços e inexistente o pagamento, mesmo havendo contrato, vedando-o apenas quando há prova de quitação plena e específica, o que não se verifica no caso.

Acertada, ainda, a distinção entre honorários contratuais e arbitrados. Neste caso, aplica-se o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, e não o art. 85 do CPC, sendo devidos conforme a complexidade da causa, o tempo empregado e a razoabilidade da remuneração.

A fixação em R$ 23.000,00 é proporcional ao trabalho realizado e aos valores já pagos, evitando enriquecimento sem causa e assegurando remuneração justa.

Quanto à correção monetária, deve ser mantido o INPC, nos termos da sentença e da jurisprudência desta câmara.

Dou
parcial provimento ao recurso do réu
e
nego provimento
ao apelo do autor, nos termos do voto da relatora.

É como voto.

V

O

TO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
26/03/2025